Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708836-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE NUNES BARRETO AGRAVADO: MARCIAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante Jose Henrique Nunes Barreto contra decisões e despacho proferidos nos autos da ação de execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), processo no 0724564-03.2018.8.07.0001, e nos embargos à execução, processo no 0708402-59.2020.8.07.0001, por meio dos quais o d. juízo a quo, i) aplicou multa por litigância de má-fé, no importe de R$ 1.000,00, em sede de plantão judiciário (despacho na execução de ID 15600307) e ii) indeferiu o efeito suspensivo aos embargos opostos (decisões de IDs 15600308, na execução e de ID 15600809, nos embargos). Alega, em síntese, que o título exequendo carece de exigibilidade. Sustenta não ser parte legítima para figurar no feito executório, uma vez que o contrato de honorários advocatícios foi firmado por pessoa jurídica diversa (CIBAHIA TABACOS ESPECIAIS LTDA.), para a qual deve ser direcionada a execução. Aduz, ainda, que a pretensão está prescrita, porquanto entre o final dos serviços e a execução promovida transcorreram mais de cinco anos. Salienta que o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil permite ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, entendendo não ser imprescindível a prestação de garantia em face da inexigibilidade do título extrajudicial. Por fim, insurge-se contra a multa que lhe fora aplicada, sob o fundamento de que não atuou com má-fé no processo, mas, tão somente, pleiteou a análise da suspensão do processo executório em sede de plantão judicial, por entender ser o caso de urgência, sobretudo porque envolve constrição patrimonial em suas contas bancárias. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, a reforma das decisões e despacho agravados. Preparo aos IDs 15600305 e 15600306. É o relatório. Decido. De início, o juízo de admissibilidade do recurso demanda esclarecimentos. Consoante relatado, o agravante pretende discutir três pronunciamentos judiciais distintos, quais sejam: - despacho em sede de plantão judicial, proferido em 26/03/2020, e decisão, proferida em 30/03/2020, ambos nos autos da execução de título extrajudicial no 0724564-03.2018.8.07.0001 (IDs 15600307 e 15600308). - decisão proferida em 26/03/2020 nos embargos à execução no 0708402-59.2020.8.07.0001 (ID 15600809). Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento, consoante recentemente reafirmou o colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.628.773/GO, de 24/05/2019, certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes, por óbvio, do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Com efeito, em cotejo tanto das razões recursais quanto do próprio preparo recolhido, vê-se que o agravo de instrumento claramente faz menção, como processo de referência, à ação de execução (Processo n. 0724564-03.2018.8.07.0001), pelo que apenas os pronunciamentos judiciais relativos a tal feito podem ser objeto de análise no recurso. Assim, o presente agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto à decisão proferida nos autos dos embargos à execução (ID 15600809). Quanto à matéria remanescente, relativa ao processo de execução, passa-se à análise do pleito liminar, que se limita à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em regra, os embargos à execução não detêm efeito suspensivo, mas é possível, no caso concreto, desde que preenchidos os requisitos legais, que o embargante consiga suspender o andamento da execução. Com efeito, segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, de forma que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. No caso, como visto, uma das argumentações do agravante é no sentido de que é parte ilegítima para suportar os efeitos da execução, com a constrição de seus bens pessoais, tendo em vista que os honorários perseguidos pela sociedade agravada deveriam ser cobrados da tomadora dos serviços – que afirma ser pessoa jurídica totalmente distinta da pessoa física do agravante. Ocorre que, ao que se vê do documento que lastreia a execução (ID 21592425, p. 18/20 dos autos no 0724564-03.2018.8.07.0001), constata-se que o contrato foi firmado pelas partes, não havendo qualquer menção no instrumento de prestação de serviços a pessoa diversa. Dessa feita, a tese aventada pelo agravante para infirmar a documentação trazida pela agravada não pode ser examinada sem a realização de instrução probatória, o que, de plano, afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória. De igual forma, em sede de cognição superficial, não se vislumbra a prescrição da pretensão executória. Isso porque, a Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), ao tratar do termo inicial para cobrança de honorários advocatícios, assim dispõe em seu artigo 25: Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato. Ao que se vê do título exequendo, a Cláusula Segunda (ID 21592425, p. 19 dos autos de origem) prevê, pela prestação dos serviços advocatícios pela agravada, a contraprestação do valor de R$ 80.000,00, a serem pagos pelo agravante, à vista, até o dia 30 de agosto de 2016. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória quando se verifica que a ação foi intentada em 21/08/2018, ou seja, em menos de cinco anos contados do vencimento do contrato. Por fim, como se não bastasse, decerto que não houve a prestação de garantia pela parte executada/agravante, o que também impede o deferimento de efeito suspensivo. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão, proferida em Embargos à Execução, que indefere a atribuição de efeito suspensivo por não estar a execução garantida. 2 - Não obstante a relevância da argumentação acerca do mérito dos embargos, no sentido de que, se o contrato principal foi declarado inexigível, o contrato acessório deve seguir o mesmo destino, fato é que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a execução não está garantida por quaisquer dos meios admitidos, pressuposto indispensável para concessão do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1230792, 07233409620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela antecipada, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Segundo o art. 919, §1o, do CPC, o "juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução. 4. Ausente a garantia da execução, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1220941, 07106209720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Registre-se que a questão atinente à multa aplicada por litigância de má-fé será oportunamente apreciada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora